Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AÇÃO PRIVADA. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO. ARTIGO 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
1. Em sua queixa-crime, o querelante fundamentou o alegado crime de difamação nos fatos ofensivos à sua reputação irrogados em processo judicial e ditos a seu irmão, consistentes na alegação de que exerceria ilegalmente a profissão de engenheiro agrônomo.
2. Nos termos do artigo 142, I, do Código Penal, a ofensa irrogada em juízo não constitui difamação punível. 2.1. Quanto às alegações de que as ofensas não foram apenas irrogadas em juízo, mas também proferidas ao irmão da vítima, não há, de todo modo, comprovação do dolo específico de ofender a honra do querelante, tendo se baseado na existência de um homônimo. 2.2. Além disso, conforme sustentou o Ministério Público, “as supostas ofensas teriam sido proferidas pelo apelado em contexto de animosidade, em razão do inadimplemento de contrato realizado entre as partes (...). O uso de expressões irônicas, sarcásticas e grosseiras, ou até mesmo, desrespeitosas, sem dúvida, denotam, muito mais, a insatisfação com a situação e o contexto de animosidade, sendo certo que a reputação ou a conduta do apelante não estavam sendo ali discutidas, com o intuito específico de atingir sua honra, quer subjetiva ou objetiva.
3. É possível condenar o querelante em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa. (STJ. 3a Seção. EREsp 1218726-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22/6/2016 - Informativo 586)
4. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o Apelante em custas e honorários advocatícios, no valor de R$500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.